Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECATÓRIO OU RPV EXPEDIDOS E LIQUIDADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. IPCA-E OU TR. ALTERAÇÃO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional" (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277).
2. O processo deve seguir uma marcha natural para que, em tempo justo e razoável, seja extinto com o cumprimento da obrigação principal, sob pena de perdurar ad aeternum.
3. Não obstante este órgão julgador admita a possibilidade de relativização da coisa julgada para possibilitar que o título executivo judicial siga, na fase do cumprimento de sentença, entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do STJ (Tema 905), quando o débito já tiver sido satisfeito, com a expedição dos requisitórios e levantamento de valores pelo credor, extingue-se a obrigação do Distrito Federal, nos termos do art. 924, II, do CPC.
4. Ante a satisfação das obrigações por meio de RPV e Precatório já liquidados, correta a extinção da execução e incabível a rediscussão de índice aplicável à atualização da condenação contra a Fazenda Pública.
5. Recurso desprovido.